Tribunal: TJBA
Processo: 8003407-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003407-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: NATALIA DE SOUZA GUEDES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Decisão de 1º grau que determinou “o bloqueio do valor atinente ao procedimento cirúrgico, nos termos do orçamento nº 416308279, no importe de R$ 33.105,00 (trinta e três mil cento e cinco reais), que deverá ser liberado em favor da acionante, devendo esta, em dez dias, após levantamento do montante, juntar aos autos a nota fiscal do procedimento. Faculto, neste ínterim, à parte ré, caso entenda necessário, autorizar o procedimento dentre sua rede credenciada com os profissionais credenciados.” Agravada em tratamento de Neoplasia Maligna de Mama Direita, necessitando, após a realização de quimioterapia, radioterapia e cirurgia, de procedimento cirúrgico para reconstrução mamária. Na espécie, o relatório médico é claro ao referir a necessidade da cirurgia anteriormente descrita, com urgência, cabendo ao médico especialista, fazer a indicação de qual é o procedimento mais apropriado ao seu paciente e não ao plano de saúde. Deve ser considerada abusiva a conduta da recorrente ao estabelecer, unilateralmente e em afronta ao entendimento dos médicos que acompanham a recorrida, que a mesma necessita perder peso antes de realizar a cirurgia. Verifica-se, pois, que o agravante, em que pese afirmar ter autorizado a cirurgia após determinação judicial, cria óbice à realização do procedimento, fixando requisitos que contrariam a equipe médica assistente da recorrida. Em decorrência do reiterado descumprimento da liminar pelo plano de saúde, correta a decisão que determinou o bloqueio do valor para custeio da cirurgia. A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida, vez que a medida visa a manutenção da vida e da saúde, direitos constitucionalmente assegurados. Agravo não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003407-23.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, e agravada, NATALIA DE SOUZA GUEDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: